Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731637-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA, MARIA APARECIDA VILELA VALIAS DE PAIVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do agravo de instrumento interposto pelos autores (ID 39541285) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que as procurações coligidas aos autos do processo de referência (no 0709627-46.2022.8.07.0001) não englobaram o causídico signatário do recurso (ID 39541286 – Págs. 40-41). Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intimem-se os agravantes, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora